Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-79.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedido subsidiário de

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da mencionada lei especial – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que trazia consigo 12 porções de "cocaína" com peso líquido de 16,4g – Parâmetro objetivo que é baseado na proximidade entre o local do crime e a existência de "estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares", não se exigindo qualquer relação do tráfico com tais estabelecimentos ou que essa atividade se desenvolva na própria quadra onde eles se encontrem – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.